Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-97.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
Num. 43062854 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se relatório
preliminar para a expedição de diligências (ID 42912226) apontando a ausência de
extratos bancários das contas abertas para campanha e a necessidade de apresentação
dos documentos.
Embora devidamente intimada, a agremiação partidária (ID 42912229) ficou
silente quanto às diligências requisitadas, promovendo as informações referentes aos
extratos bancários apenas em sede recursal (ID 42912239)
Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
ao presente recurso, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão, nos
termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, partido político vigente no pleito municipal de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] Da análise proferida na presente prestação de contas, considerando o relatório
conclusivo da Analista da Prestação de Contas, documento (id.101124324 ) e parecer do
Ministério Público Eleitoral, documento (id. 10122501

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600305-97.2020.6.16.0124
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/03/2022
Processo referência: 0600305-97.2020.6.16.0124
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600305-
97.2020.6.16.0124 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo partido Requerente:
Progressistas - Nova Santa Rosa - PR - Municipal, Rodrigo Fernandes da Silva, Marlice Wutzke
Fernandes da Silva, pois a falhas comprometem, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução
nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, referente ao partido Progressistas (Comissão Provisória Municipal de Nova
Santa Rosa/PR), desaprovadas, tendo em vista que o partido não atendeu aos requisitos
necessários pela legislação, sendo que não apresentou as peças obrigatórias, o que inviabiliza a
análise da integridade das contas. O prestador deixou de apresentar os extratos bancários
necessários e extrapolou os prazos acerca da abertura da conta bancária, configurando omissão e
obstáculo para aferição das movimentações financeiras do período).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS (Comissão Provisória Municipal de Nova
Santa Rosa) (RECORRENTE)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43062
854
24/08/2022 20:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.008

RECURSO ELEITORAL 0600305-97.2020.6.16.0124 – Nova Santa Rosa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI - OAB/PR103389-A
RECORRENTE: PROGRESSISTAS (Comissão Provisória Municipal de Nova Santa Rosa)
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI - OAB/PR103389-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DOCUMENTO JUNTADO
SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO APRESENTADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
do Partido Político, em razão da omissão de extrato bancário da conta
de campanha.
2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas,
não se conhece de documento apresentado junto com o recurso,
quando não presente a característica de juridicamente novo, nos
termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
3. Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da
Num. 43062854 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

conta de campanha respectiva, essa irregularidade pode ser suprida
por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas
instituições bancárias.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Progressistas de Nova Santa Rosa/PR em face da sentença proferida pelo Juízo
da 124ª Zona Eleitoral de Palotina, que julgou desaprovadas as contas da agremiação,
relativas às Eleições de 2020, em razão da não apresentação de extratos de contas
bancárias de campanha, o que impossibilitaria a análise da integridade das contas.
Em suas razões recursais (ID 42912240), o recorrente anexou as
informações anteriormente requisitadas, assim como sustentou que, tratando-se de
prestação simplificada, entendeu que os documentos apresentados via Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE eram suficientes, eis que procedeu à juntada de
todo a documentação elencada nas alíneas a, b, d e f do inciso II do caput do artigo 53 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. Aduziu, também, que não houve comprometimento das
contas, sendo passível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso, para
aprovação das contas.
Excepcionalmente, elaborou-se parecer pela unidade técnica deste Tribunal
(ID 42958730), no qual consta que houve a abertura de 2 (duas) contas bancárias para a
movimentação de recursos financeiros de campanha e que as instituições financeiras
enviaram extratos eletrônicos de 3 (três) contas, todas sem movimentação financeira, das
quais uma não foi declarada pelo prestador.
Intimado, o órgão partidário (ID 42968874) afirmou que a conta bancária não
registrada na prestação de contas em exame foi encerrada em 2/10/2013, inexistindo,
então, qualquer omissão.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42994375) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que documentos essenciais não
Num. 43062854 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

apresentados tempestivamente e a incompletude da documentação impedem a análise
do ingresso e dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos
demonstrativos contábeis.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
Num. 43062854 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Juntada de Documentos em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
[...]
6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas têm
caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância ao
pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.
Num. 43062854 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
Num. 43062854 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se relatório
preliminar para a expedição de diligências (ID 42912226) apontando a ausência de
extratos bancários das contas abertas para campanha e a necessidade de apresentação
dos documentos.
Embora devidamente intimada, a agremiação partidária (ID 42912229) ficou
silente quanto às diligências requisitadas, promovendo as informações referentes aos
extratos bancários apenas em sede recursal (ID 42912239)
Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
ao presente recurso, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão, nos
termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, partido político vigente no pleito municipal de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] Da análise proferida na presente prestação de contas, considerando o relatório
conclusivo da Analista da Prestação de Contas, documento (id.101124324 ) e parecer do
Ministério Público Eleitoral, documento (id. 101225014), conclui-se que partido não atendeu
os requisitos necessários pela legislação. Verifico que o partido não apresentou as peças
obrigatórias, o que inviabiliza a análise da integridade das contas. Ante o exposto, JULGO
DESAPROVADAS pelo (a) partido (a) REQUERENTE: PROGRESSISTAS - NOVA SANTA
ROSA - PR - MUNICIPAL, RODRIGO FERNANDES DA SILVA, MARLICE WUTZKE
FERNANDES DA SILVA pois a falhas comprometem, termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução nº 23.607/2019 , do Tribunal Superior Eleitoral. (ID 42912234).

O artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que é obrigatória a
apresentação dos extratos bancários das 3 (três) contas de campanha:
Num. 43062854 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Esses documentos são essenciais para demonstrar toda a movimentação
financeira realizada pelo partido, com a finalidade de conferir transparência à arrecadação
e aos gastos eleitorais, de modo a garantir a fiscalização das contas.
No caso em análise, de acordo com o parecer conclusivo (ID 42912231), a
não apresentação dos extratos bancários inviabilizou a análise da prestação eleitoral do
partido, dificultando a averiguação da integridade das contas.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a
disponibilização dos extratos bancários pelas instituições financeiras, diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a falha, desde que possibilite a
análise das movimentações:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
3.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)
Num. 43062854 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
[...]
2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

Em consulta ao Sistema de Prestações de Contas Eleitorais – SPCE, a
unidade técnica deste Tribunal (ID 42958730) apurou que houve o envio pelas instituições
financeiras dos extratos eletrônicos das contas bancárias de campanha de titularidade do
Partido Progressistas – PP do Município de Nova Santa Rosa/PR. Veja-se:

Num. 43062854 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

Da análise das contas bancárias, nota-se que todas estão sem movimentação
financeira, não tendo o recorrente, então, recebido valores oriundos do Fundo Partidário –
FP, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou de fontes não
identificadas.
Ainda, em que pese constar na base de dados os extratos eletrônicos da
Conta Bancária n. 73229, não registrada na prestação de contas em exame, não há se
falar em omissão de informações à Justiça Eleitoral, uma vez que referida conta fora
encerrada em 2/10/2013, muito antes das Eleições Municipais de 2020.
Desse modo, a ausência dos extratos das contas de campanha não foi
impeditiva para análise da prestação de contas, tendo em vista constarem no banco de
dados da Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos que foram encaminhados pela
instituição financeira, o que possibilitou a verificação da movimentação dos recursos de
campanha.
Não há se falar, portanto, em desaprovação das contas quanto a essa
irregularidade, cabendo apenas aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para APROVAR COM RESSALVAS as contas do recorrente.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600305-97.2020.6.16.0124 - Nova Santa Rosa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
PARTIDO PROGRESSISTA - PP, PROGRESSISTAS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA ROSA) - Advogados dos RECORRENTES: ALMIR ROGERIO DENIG
BANDEIRA - PR47406-A, PABLO LORENZATTO - PR79411-A, NATHALIA VARIANI -
PR103389-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR.
Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 43062854 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 23.08.2022.

Num. 43062854 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/08/2022 20:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420233676200000042033818
Número do documento: 22082420233676200000042033818